Tribunal: CARF
Processo: 10166.732603/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR. PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO CÔNJUGE
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Os indicados, à época dos fatos geradores, como cônjuges, enquadraram-se nessa situação, na medida em que os cônjuges são interessados na aquisição de bem comum e no patrimônio, bem como interessados em sua variação, auferido na constância da sociedade conjugal, devendo, eventual descaracterização dos bens comuns ser objeto de opção por parte dos cônjuges nesse sentido ou demonstradas evidências de não se tratar de bens comuns.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção monetária. O contrato particular de mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO.
Ausentes os requisitos para a validade do contrato de mútuo e evidenciada a fraude e a simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa, os valores podem ser considerados como rendimentos definitivos e estão sujeitos à tributação, sob pena de omissão de rendimentos.
FATO GERADOR. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PAGAMENTO DE DESPESAS POR TERCEIROS.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. Pagamentos de contas realizados por terceiros caracterizam vantagens pecuniárias sujeitos a tributação pelo imposto de renda.
DECADÊNCIA.
Nas hipóteses em que estiver evidenciada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que fixa como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Demonstrada a intenção deliberada de impedir o conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, além de ação dolosa tendente a excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária principal de modo a reduzir o montante do imposto devido, impõe-se a aplicação da multa qualificada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.732603/2017-91
ACÓRDÃO
2102-003.910 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELCIDIO DO AMARAL GOMEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO
CÔNJUGE
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Os indicados,
à época dos fatos geradores, como cônjuges, enquadraram-se nessa
situação, na medida em que os cônjuges são interessados na aquisição de
bem comum e no patrimônio, bem como interessados em sua variação,
auferido na constância da sociedade conjugal, devendo, eventual
descaracterização dos bens comuns ser objeto de opção por parte dos
cônjuges nesse sentido ou demonstradas evidências de não se tratar de
bens comuns.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado
em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem
que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi
retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção
monetária. O contrato particular de mútuo, por si só, não tem condições
absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar
lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO.
Ausentes os requisitos para a validade do contrato de mútuo e evidenciada
a fraude e a simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa, os
valores podem ser considerados como rendimentos definitivos e estão
sujeitos à tributação, sob pena de omissão de rendimentos.
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.910 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732603/2017-91
2
FATO GERADOR. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PAGAMENTO DE
DESPESAS POR TERCEIROS.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título. Pagamentos de contas realizados por terceiros
caracterizam vantagens pecuniárias sujeitos a tributação pelo imposto de
renda.
DECADÊNCIA.
Nas hipóteses em que estiver evidenciada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o
lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional, que fixa como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Demonstrada a intenção deliberada de impedir o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, além de ação dolosa
tendente a excluir ou modificar as características essenciais do fato
gerador da obrigação tributária principal de modo a reduzir o montante do
imposto devido, impõe-se a aplicação da multa qualificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para limitar a multa de
ofício ao patamar de 100%, em razão da legislação superveniente mais benéfica.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.910 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732603/2017-91
3

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão DELCIDIO DO
AMARAL GOMEZ de 26 de setembro de 2018 que, por maioria de votos, considerou improcedente
a impugnação apresentada.

Relatório Fiscal (fls 2047/2075)
Em 13/12/2017 foi lavrado auto de infração decorrente de procedimento fiscal
instaurado contra o principal RECORRENTE, com o objetivo inicial de apurar indícios de variação
patrimonial a descoberto e ganho de capital na alienação de imóveis em 2011. No decorrer da
fiscalização, fatos novos e extraordinários associados à Operação Lava Jato motivaram sucessivos
redirecionamentos investigativos, culminando no presente auto de infração, que se refere
exclusivamente a fatos geradores de 2011, desta vez relacionados a condutas consideradas, em
tese, criminosas contra a ordem tributária.
A fiscalização constatou, por meio de diversas diligências vinculadas, que despesas
significativas com a festa de 15 anos da filha do autuado foram custeadas por terceiros,
especialmente por Rui Rogério Rosar, sem que houvesse qualquer comprovação de contrato
formal de mútuo, ressarcimento ou registro contábil correspondente na empresa Demarka, de
propriedade da esposa do contribuinte. A tentativa de justificar os pagamentos por meio de
alegada operação de mútuo entre a empresa e o financiador é desmentida pelos próprios livros
caixa da Demarka e por ausência total de documentação hábil.
Outras diligências revelaram que a empresa Demarka e a esposa do autuado
figuram como peças de manobra na tentativa de ocultação da verdadeira natureza dos recursos,
com uso deliberado de versões contraditórias, extratos bancários manipulados e alegações
infundadas. Além disso, evidências colhidas junto a prestadores de serviços, empresas e pessoas
físicas vinculadas aos fatos reforçaram o entendimento de que os valores transferidos para a
realização do evento constituiam vantagens indevidas recebidas de pessoa física, sem declaração à
Receita Federal.
O contribuinte, apesar de compromissado em Acordo de Colaboração Premiada
com o Ministério Público Federal, adotou postura evasiva e retórica perante a fiscalização,
omitindo informações relevantes, apresentando versões contraditórias e, em determinados
momentos, mentindo de forma deliberada em depoimento formal, inclusive no tocante às origens
dos recursos usados no evento.
Com base em provas materiais e relatos documentados, a fiscalização conclui que
houve omissão de rendimentos, com recebimento de vantagem pecuniária indevida de pessoa
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.910 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732603/2017-91
4
física, sem comprovação de ressarcimento e sem respaldo documental, resultando na lavratura do
auto de infração com responsabilização solidária da cônjuge Maika do Amaral Gomez. O crédito
tributário é constituído com base na constatação da infração ao artigo 43 do Código Tributário
Nacional, combinado com o artigo 8o, inciso I da Lei no 7.713/88, sendo aplicadas as penalidades
previstas na legislação vigente.
Impugnação (fls 2089/2148)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 16/01/2018, na qual
sustentou que a autoridade fiscal partiu de premissas frágeis e distorcidas para presumir a
ocorrência de acréscimo patrimonial sem causa e, com isso, autuar a contribuinte com base em
suposto recebimento de vantagem indevida de pessoa física.
Rejeitou de forma categórica a tese da Receita Federal, segundo a qual os
pagamentos realizados pelo Sr. Rui Rogério Rosar, relativos à festa de aniversário de sua filha,
configurariam renda tributável omitida. Alegou que tais valores decorriam de mútuo firmado
entre a empresa da qual era sócia e o mencionado terceiro, sendo os pagamentos apenas
adiantamentos, posteriormente ressarcidos. Ressaltou que a fiscalização se concentrou
exclusivamente no repasse realizado por Rui Rogério, desconsiderando os pagamentos realizados
em espécie pelo núcleo familiar e os demais aportes que constaram da contabilidade da empresa,
além de ignorar os vínculos pessoais e profissionais entre o suposto financiador e os sócios da
empresa.
A Impugnante invocou expressamente o artigo 110 do Código Tributário Nacional,
para sustentar que o conceito constitucional de renda não pode ser ampliado pelo intérprete
fiscal. Também mencionou o artigo 43 do mesmo diploma, reforçando que, para que um
acréscimo patrimonial seja tributável, é necessário que seja adquirido a título oneroso ou gratuito,
o que não ocorreu no caso, uma vez que não houve qualquer ganho, mas apenas o recebimento
de valores com obrigação de devolução, próprios de uma relação jurídica de empréstimo.
Apontou, ainda, vício grave na fundamentação do auto de infração, que teria se
baseado em afirmações genéricas e suposições sobre eventual falsidade nos lançamentos
contábeis da empresa, sem a devida comprovação. Denunciou que a fiscalização se afastou dos
limites da legalidade, presumindo má-fé e atribuindo responsabilidade solidária sem provas,
violando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Destacou que, mesmo que houvesse falhas contábeis, estas deveriam ser objeto de
procedimento próprio junto à pessoa jurídica e não poderiam ser automaticamente transpostas à
pessoa física da sócia. Enfatizou que não se pode admitir que a simples ausência de contrato
formal escrito implique desconsideração de todo o contexto fático-probatório trazido aos autos.
Ao final, a Impugnante pleiteou, em caráter principal, o acolhimento da presente
impugnação, com o consequente cancelamento integral do auto de infração lavrado. De forma
subsidiária, requereu o reenquadramento jurídico da situação, para afastar a qualificação da
conduta como hipótese de dolo ou fraude, com a consequente exclusão da multa qualificada. Por
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.910 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732603/2017-91
5
fim, solicitou expressamente que lhe fossem reconhecidos os direitos ao contraditório pleno e à
produção de provas, inclusive pericial, se necessário, para esclarecimento dos fatos e
restabelecimento da verdade material.

Acórdão 1a Instância (fls.2412/2436)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
FATO GERADOR. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PAGAMENTO DE DESPESAS
POR TERCEIROS.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Pagamentos de contas realizados por terceiros caracterizam vantagens
pecuniárias sujeitos a tributação pelo imposto de renda.
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE.
Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato de
mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas
condições que atestem a sua efetividade, como a existência de contrato escrito
com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade, prazo de
vencimento do mútuo e prova da quitação do valor do empréstimo, pelo
mutuário, ao final do contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de
elementos probatórios, não possuem validade frente à administração tributária.
DECADÊNCIA.
Nas hipóteses em que estiver evidenciada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o lançamento
é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que fixa
como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Como o fato gerador do imposto de renda se completa em 31 de dezembro, o
lançamento de ofício somente pode ocorrer no exercício seguinte, ou seja, no
primeiro dia do ano-calendário seguinte, e o termo inicial da contagem do prazo
decadencial é o primeiro dia do segundo anocalendário a partir da ocorrência do
fato gerador.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Demonstrada a intenção deliberada de impedir o conhecimento pela autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador, além de ação dolosa tendente a excluir
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.910 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732603/2017-91
6
ou modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária
principal de modo a reduzir o montante do imposto devido, impõe-se a aplicação
da multa qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
Correta a imputação de responsabilidade tributária solidária, com fulcro no art.
124, I, do CTN, ao restar demonstrado nos autos o interesse comum na situação
que constitui o fato gerador, consubstanciado, inclusive, na participação ativa e
direta nos atos que caracterizam a ocorrência do fato gerador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Vencido o julgador Charles Machado Almeida, que votou por cancelar a qualificação
da multa de ofício por entender que no Relatório Fiscal a motivação baseou-se em circunstâncias
ocorridas durante o procedimento fiscal e não no momento da ocorrência do fato gerador.
Recurso Voluntário (fls.2511/2589)
Irresignado os contribuintes interpuseram Recurso Voluntário conjuntamente em
07/01/2019 no qual sustentam que o auto de infração lavrado em razão de supostas vantagens
indevidas auferidas em 2011 é desprovido de fundamentação fática e jurídica idônea, violando os
princípios que regem o processo administrativo tributário.
A fiscalização atribuiu aos Recorrentes a existência de evolução patrimonial a
descoberto com base em presunções construídas a partir de declarações oriundas de colaborações
premiadas, sem a devida comprovação de fato gerador do imposto de renda.
Foi alegado que pessoas próximas aos Recorrentes, notadamente Amílcar Gazaniga
e Rui Rogério Rosar, teriam quitado despesas pessoais deles, mas desconsiderou-se que tais
valores decorreram de mútuos efetivamente ressarcidos por meio da empresa DEMARKA, de cuja
escrituração consta a devolução dos recursos. A autuação ignora a natureza jurídica dos fluxos de
caixa apresentados e omite provas relevantes acostadas ao procedimento fiscal, além de distorcer
os fatos ao insinuar condutas fraudulentas.
A defesa refuta com veemência qualquer vinculação dos fatos autuados com a
chamada Operação Lava-Jato, afirmando que não há qualquer nexo entre os elementos da
autuação e as delações referidas no relatório fiscal. Não há, tampouco, condenação penal do
Recorrente que justifique o afastamento da presunção constitucional de inocência, sendo indevido
o uso da colaboração premiada para sustentar, isoladamente, um lançamento tributário.
A fiscalização, ao mencionar tais elementos alheios ao período e ao fato gerador do
imposto, incorre em manifesta tentativa de deslegitimar a defesa com base em ilações alheias ao
objeto da autuação, incorrendo em desvio de finalidade. O próprio Fisco reconhece que diversos
dos Termos de Intimação lavrados não guardam relação com a infração imputada, o que reforça a
fragilidade do conjunto probatório apresentado.
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.910 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732603/2017-91
7
Quanto à responsabilidade tributária imputada à Sra. Maika do Amaral, a defesa
esclarece que não há interesse comum a justificar sua inclusão no polo passivo da obrigação
tributária, tampouco há prova de que tenha se beneficiado de qualquer vantagem tributável. A
tentativa de estender-lhe a responsabilidade com fundamento no artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional carece de amparo, já que a jurisprudência do CARF exige comprovação
objetiva da comunhão de interesses, o que não foi demonstrado.
Diante disso, requer-se o provimento integral do recurso voluntário para que seja
declarada a nulidade do auto de infração lavrado contra os Recorrentes, com o afastamento da
exigência do crédito tributário e, ainda, o cancelamento da multa de ofício, inclusive na forma
agravada, por ausência de dolo, fraude ou má-fé, bem como o reconhecimento da decadência do
direito de lançar, conforme previsto no artigo 150, §4o, do CTN. Por fim, pugna-se pela exclusão da
Sra. Maika do Amaral do polo passivo da obrigação tributária por absoluta ausência de
responsabilidade legal.
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega a nulidade do lançamento por entender
que houve parcialidade e falta de impessoalidade por parte da FISCALIZAÇÃO. Aduz ainda a falta
de enfrentamento dos argumentos jurídicos e provas apresentadas, além da sua valoração
equivocada e que as autoridades administrativas adotaram uma postura acusatória durante todo
o procedimento fiscal.
Contudo, tais argumentos não devem prevalecer uma vez que não se verificou em
todo procedimento quaisquer atos ou omissões por parte da FISCALIZAÇÃO ou da AUTORIDADE
JULGADORA DE 1a INSTÂNCIA que respaldasse tal alegação. Muito pelo contrário, todos os
requisitos exigidos pela legislação para lavratura do Auto de Infração foram observados, assim
como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.910 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732603/2017-91
8
Os RECORRENTES não demonstraram nenhum fato concreto que justifique tal
alegação, configurando a mesma apenas como um inconformismo generalizado contra a decisão
recorrida. Destaca-se que alegações genéricas não são suficientes para comprovar fatos
modificativos ou impeditivos de direito. Assim, rejeita-se as preliminares alegadas.

Prejudicial de Mérito
Como prejudicial, o CONTRIBUINTE alega ter ocorrido decadência prevista no Art.
150, §4o do CTN para o ano-calendário de 2013. Contudo, a fiscalização constatou a ocorrência de
dolo, fraude, ou simulação, o que atrai a aplicação do Art. 173, I do CTN. Portanto, para análise
desta prejudicial faz-se necessário verificar se a conduta dolosa foi devidamente comprovada, o
que será feito na análise do mérito.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em analisar as seguintes questões trazidas pelo
RECURSO:

Inexistência de recebimento de “vantagens indevidas”;

Impossibilidade de uso exclusivo de presunções para efeitos tributários;

Inexistência de responsabilidade tributária da Recorrente Maika do
Amaral Gomez;

Impossibilidade de qualificação ou agravamento da multa de ofício.
A defesa argumentou a ausência de fato gerador, alegando que os valores
questionados representavam empréstimos, sem caracterizar acréscimo patrimonial. O acórdão
rebateu essa tese, enfatizando que a legislação tributária considera como rendimento bruto todo
acréscimo patrimonial não declarado, independentemente de sua denominação. Foi estabelecido
que o ônus da prova de que se tratava de um contrato de mútuo, com a efetiva movimentação
financeira e posterior quitação, recaía sobre os impugnantes. Dada a falta de documentação hábil
e idônea para comprovar a existência e a validade de tais empréstimos, a Turma manteve a
tributação dos valores como rendimentos, o que se coaduna com os antecedentes deste
Conselho:
Numero do processo: 10437.723422/2019-07
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 07 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu Feb 22 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2015 MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. O negócio
jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em cartório à
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.910 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732603/2017-91
9
época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem que a quantia foi
efetivamente emprestada e que posteriormente foi retornado o mesmo
montante, ou acrescida de juros e/ou correção monetária. O contrato particular
de mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da
operação, devendo estar lastreado por elementos que comprovem a sua
existência material. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE
MÚTUO. Ausentes os requisitos para a validade do contrato de mútuo e
evidenciada a fraude e a simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa,
os valores podem ser considerados como rendimentos definitivos e estão sujeitos
à tributação, sob pena de omissão de rendimentos.
Numero da decisão: 2401-011.540

Outro ponto levantado pelos impugnantes dizia respeito à menção da Operação
Lava Jato no relatório fiscal, argumentando que as delações premiadas não poderiam
fundamentar uma autuação tributária. O voto esclareceu que as referências às colaborações
serviram meramente para contextualizar o ambiente em que os fatos ocorreram, e não como base
primordial para a constituição do crédito. O lançamento, segundo a decisão, fundamentou-se na
ausência de comprovação para os pagamentos recebidos por terceiros, e não nas alegações
criminais em si.
A decisão também ratificou a qualificação da multa de ofício, aplicada em seu
patamar máximo, e a imputação de responsabilidade tributária solidária. A defesa buscou afastar
a qualificação da multa, negando a ocorrência de fraude ou sonegação, e a responsabilidade
solidária da cônjuge, alegando que ambos possuem declarações e patrimônios separados. No
entanto, o acórdão considerou que as condutas dos impugnantes, como a alteração de versões e a
tentativa de ludibriar a fiscalização, configuraram sonegação e conluio, justificando a multa
qualificada. A solidariedade foi mantida com base no interesse comum do casal na situação que
gerou o fato tributável, bem como no regime de bens. Confira-se excertos (fls. 2432 e ss):
Os indícios apresentados que contextualizam o meio ao qual ocorreram os fatos
geradores deste lançamento, aliados ao fato de que o contribuinte e seu cônjuge
foram beneficiados nos anos de 2011 a 2013 com pagamentos de obrigações
efetuados por terceiros sem comprovação de ressarcimentos ou sem amparo de
uma contratação não tributável pelo imposto de renda, benefícios estes
obviamente não declarados, reforçam que a admissão das justificativas
apresentadas condicionam-se a apresentação de documentação hábil e idônea,
que demonstre inequivocamente o fluxo de recursos entre os supostos
mutuantes e mutuários.
Sendo assim, deve ser mantido o lançamento de IRPF que é cobrado sobre o
benefício representado pelo pagamento de despesas da festa de quinze anos da
filha dos impugnantes por não ter sido comprovado o alegado contrato de mútuo.
Prossegue, (fls. 2433 e ss):
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.910 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732603/2017-91
10
As condutas dos impugnantes relatadas no Relatório Fiscal e confirmadas nos
Termos de Respostas juntados ao processo, se ajustam perfeitamente às normas
contidas nos arts. 71 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
A prática de condutas com o intuito deliberado de violar a lei tributária e com
pleno conhecimento de sua ilicitude – dolo -, de forma a impedir o conhecimento
pela administração tributária da ocorrência do fato gerador do imposto de renda
– sonegação -, em conluio com outras pessoas físicas, sem, obviamente, informar
os rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual, subsume-se às
hipóteses descritas nos arts. 71 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
O comportamento do contribuinte frente as exigências de informações e
documentos requeridos ao contribuinte revelou-se reprovável vez que
apresentou respostas com omissões deliberadas e informações inverídicas, cujos
esclarecimentos, foram, por vezes, obtidos de terceiros.
Em depoimento prestado aos Auditores Fiscais autuantes, o contribuinte, a
respeito dos fatos geradores ora tratados neste Auto de Infração, afirmou que
não teria contado com a ajuda de terceiros para custear gastos relativos à festa de
quinze anos de sua filha, além de afirmar que não se lembrava de ter realizado
direta ou indiretamente negócios ou recebido algum montante da WGC
NETWORKS, Rui Rogério Rosar e Amilcar Gazaniga.
Durante o procedimento fiscal arguiu que os pagamentos da organização da festa
teriam sido feitos com lastro no resultado da atividade rural. Posteriormente
alegou que os pagamentos teriam sido suportados pela empresa Demarka sem
qualquer menção a participação de Rui Rosar.
Somente em resposta ao TIF 16 o contribuinte menciona que o auxílio financeiro
requerido do Sr Rui Rosar teria sido destinado a socorrer o contribuinte, a Sra.
Maika e a empresa Demarka. Depois menciona que a DEMARKA seria a única
responsável pela contratação do mútuo.
Nota-se na análise das respostas aos Termos de Intimação que o contribuinte
muda de versão conforme a fiscalização o informa que obteve informações e
documentos de terceiros. Tal conduta revela o intento do contribuinte em omitir
até quando fosse possível parte dos benefícios auferidos com estes pagamentos.
A qualificação da multa se justifica também em relação a sra. Maika que foi quem
orientou os pagamentos realizados pelo Sr. Rui Rosar, tendo deles se beneficiado
da mesma forma. Durante procedimento fiscal a Sra Maika aderiu totalmente as
versões apresentadas pelo impugnante. Em resposta ao questionamento feito
sobre o pagamento ao responsável pelo Buffet da festa, alegou ser ela mesma
responsável pela transferência bancária dos R$50.000,00 apresentando extrato
bancário do fornecedor com o crédito do valor na conta como se a operação
bancária tivesse sido por ela feita, quando foi na realidade feita pelo Sr. Rui Rosar,
incorrendo, dessa forma, nas práticas, em tese, dos crimes de sonegação e
conluio.
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.910 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732603/2017-91
11
Desta feita, demonstrada a ocorrência das condições que permitem a qualificação
da multa de ofício, até o importe de 150%, deve-se manter a majoração da
penalidade.
Logo, tanto o Acórdão recorrido, quanto o Relatório Fiscal, demonstram de forma
inequívoca o claro intuito dos RECORRENTES em fraudarem o IRPF. A constante mudança de
versões, a tentativa de ocultamento de provas e a alegação de fatos impeditivos, como MÚTUO,
sem um arcabouço probatório mínimo, implicam na conclusão de ocorrência de DOLO plenamente
comprovado.
Assim, a regra decadencial a ser aplicada deve ser a do Art. 173, I do CTN, como
feito pela FISCALIZAÇÃO e, em consequência, não há como afastar a multa qualificada
Quanto a responsabilidade da CÔNJUGE, Sra Maika, importante destacar, nos
termos do voto Recorrido (fls. 2435 e ss) que ela teve envolvimento direto nas ações identificadas
pela FISCALIZAÇÃO:
Conforme demonstrado nos autos, a Sra Maika teve interesse comum na situação
que constitui o fato gerador do imposto. Além de ter se beneficiado com o
pagamento de serviços da festa de sua filha por terceiro, participou ativamente da
realização do fato mediante contratação dos serviços e indicação das formas de
realização do pagamento.
Os fatos narrados demonstram que o interesse comum entre as partes não se
limitava ao resultado econômico ensejador do fato gerador da obrigação
tributária, mas também do fato de as partes terem interesse jurídico comum em
fugir à tributação do imposto sobre a renda de pessoa física.
O fato dos impugnantes terem apresentado Declaração em separado e terem
contas individualizadas, não afasta a responsabilidade solidária imputada. Os
benefícios de que trata o auto favoreceram ambos os cônjuges e não foram
lançados na Declaração de Ajuste Anual por qualquer um deles. Fato é que as
vantagens pecuniárias auferidas favoreceu ambos os cônjuges que são casados
sob o regime de comunhão universal de bens conforme consta na Primeira
Alteração e Consolidação do Contrato Social da empresa DEMARKA. A obtenção
de rendas por um dos cônjuges interessa ao outro, aproveitando ambos, o que
evidencia a existência de interesse comum na situação que constitui o fato
tributável.
Assim, resta caracterizado o interesse comum dos cônjuges, não só pelo regime
matrimonial vigente entre eles, como pelo interesse comum previsto no Art. 124, I do CTN.
Confira-se antecedentes:
Numero do processo: 16004.720487/2011-10
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 07 00:00:00 UTC 2025
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.910 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732603/2017-91
12
Data da publicação: Wed Jun 11 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Ano-calendário: 2006
INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO CÔNJUGE.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Os indicados, à
época dos fatos geradores, como cônjuges, enquadraram-se nessa situação, na
medida em que os cônjuges são interessados na aquisição de bem comum e no
patrimônio, bem como interessados em sua variação, auferido na constância da
sociedade conjugal, devendo, eventual descaracterização dos bens comuns ser
objeto de opção por parte dos cônjuges nesse sentido ou demonstradas
evidências de não se tratar de bens comuns. (...).
Numero da decisão: 2102-003.744
Em suma, o crédito tributário exigido deve ser mantido integralmente, assim como
o vínculo de responsabilidade solidária, pelas razões de fato e de direito expostas.
Entretanto a multa qualificada deve observar o Art. 14 da lei 14689/2023 que
limitou o montante da multa em autuação fiscal a 100% do valor do crédito tributário apurado.

Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito as
preliminares suscitadas e, no mérito, dou provimento PARCIAL PARA REDUZIR A MULTA EM 100%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 2606
DF CARF MF
Original